Tribunal: TJSP
Processo: 1124745-36.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação por equidade. Hipóteses. Discussão afetada no E. Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos repetitivos (tema 1046). Suspensão mantida. Recurso desprovido.